Tribunal: STF
Processo: RE 73923
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-08
Data de publicação: 1972-09-08

Ementa:
- Funcionários do Estado de São Paulo. Constitucionalidade do art. 3º. da Lei 7.717, de 1963. A incorporação de abono a reajustamento posterior não contraria o princípio da irredutibilidade de vencimentos da magistratura. Precedentes do Supremo Tribunal. Recurso conhecido e provido.